Tribunal: TJDFT
Processo: 0721269-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO MOVIDA CONTRA AUTARQUIA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO REFORMADA.

Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 52, parágrafo único, faculta ao Autor o ajuizamento de demanda em desfavor da Administração Pública no foro do seu domicílio (dentre outros), ainda que este se situe em outra unidade da Federação. Daí por que a ação proposta contra autarquia pertencente ao Estado de Goiás não necessariamente há de tramitar perante o Juízo da Comarca de Goiânia/GO, sendo de todo possível que se processe a causa no Juízo Cível – e não no Fazendário – do domicílio do Autor, no caso, a 1a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia/DF.

Agravo de Instrumento provido.